Tribunal: TJBA
Processo: 8030291-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030291-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VANDESSA DA SILVA CARVALHO

Advogado(s)
:
RODOLFO CHIQUINI DA SILVA

AGRAVADO: PERFILEX PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. MANIFESTO DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DO CONTRATO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL. RISCO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES E NEGATIVAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como agravante VANDESSA DA SILVA CARVALHO e como agravado PERFILEX PARTICIPACOES LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.